Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Calúnia. Injúria. Dolo. Perdão judicial. Concurso formal.
1 - Age com dolo de injuriar e caluniar o agente que, em via pública, xinga com palavras de baixo calão e atribui crime sabendo ser falso, ofendendo a honra subjetiva das vítimas.
2 – Se não provado que os ofendidos, de forma reprovável, provocaram diretamente a injúria, não pode o juiz deixar de aplicar a pena (CP, art. 140, § 1o, I).
3 - Os crimes contra a honra, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Deixa-se de aplicar a regra do art. 70 do CP, se não há alteração na pena final.
4 - Apelação não provida.